Tribunal: TJES
Processo: 5008604-86.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008604-86.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO GONCALVES SIQUEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008604-86.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A

RECORRIDO: ANTONIO GONCALVES SIQUEIRA

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A
em face da sentença constante no id. 6253145, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos constam, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, a fim de:

a) condenar o banco réu a restituir à parte autora o valor de R$ 39.989,50 (trinta e nove mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), com correção monetária desde a data dos fatos, e juros legais desde a citação, a título de dano material;

b) condenar o banco réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano morais, acrescidos de juros e correção monetária desde o arbitramento.

Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo: a) o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda; b) que seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido (id. 6253151) e as contrarrazões são tempestivas, assim,
recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Sustenta o recorrente, inicialmente, que teve seu direito de defesa violado em razão do juízo
a quo
não ter analisado a contestação e as provas apresentadas.

Equivoca-se o recorrente em tal argumentação posto estar claro na sentença recorrida que essa análise foi devidamente realizada, tendo em vista que: 1º) o juiz sentenciante informou que a contestação foi apresentada em id 16854818; 2º) não foi declarada sua revelia; 3º) foram analisadas as preliminares arguidas em contestação acerca da suposta incompetência dos Juizados Especiais e de ilegitimidade passiva; 4º) houve a ponderação das provas apresentadas em contestação tendo o juízo de origem valorado que as mesmas não foram suficientes para comprovar as alegações da defesa.

Assim, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Acerca da alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mais uma vez não assiste razão ao recorrente, pois s
egundo a teoria da asserção, adotada pelo CPC/2015, a análise sobre a presença da legitimidade é feita com base nas alegações autorais e,
in casu
, a pertinência subjetiva do recorrente resta incontroversa, já que foi imputada ao mesmo a responsabilidade pelas transferências fraudulentas sustentadas pelo recorrido. Verificar-se, de fato, existe, ou não, essa responsabilidade, constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito do recurso, o recorrente argumenta, em síntese, que foi a conduta do recorrido a causa exclusiva para a efetivação do golpe do qual foi vítima, não sendo responsável por qualquer reparação de ordem patrimonial ou moral, nos termos do artigo 14, §3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, ainda, que o sistema eletrônico desenvolvido pelo banco Banestes não é falho, não apresenta invasões e é desenvolvido pelos melhores profissionais da área.

Após análise detida das alegações das partes litigantes e de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada
não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico.

Frise-se que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Resta claro nos autos a grave falha na segurança dos serviços prestados ao consumidor pelo banco recorrente, como muito bem apurado pelo juízo de origem. Colhe-se da fundamentação da sentença:

“[...] resta incontroverso que a parte autora mantém conta corrente junto ao banco demandado, e que foram realizadas diversas transações na conta corrente da autora, que foram contestadas pela mesma.

A par disso, vê-se que a demandante comunicou tal fato à autoridade policial, conforme boletim unificado carreado aos autos, bem como impugnou tais transações junto ao banco suplicado, alegando ter sido vítima de fraude. [...]

Nesse contexto, em atenção ao disposto no art. 14, §3º, II, da Lei nº 8.078/90,
a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não se vislumbra in casu
.

Por fim, considerando que é absolutamente impossível para a autora a prova de fato negativo (que não realizou as transações impugnadas), deveria o réu ter produzido um mínimo de provas que convencesse não ter havido defeito do serviço. [...]

Ademais,
o banco requerido tem a obrigação de zelar pela guarda das informações dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes
.

O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a instituição financeira suplicante, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Como se depreende dos autos,
a instituição financeira requerida não cumpriu com o seu dever de detectar as transações/transferências (TED/PIX), realizadas fora do padrão de uso da parte consumidor
a, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

Verifica-se que
teve desviado no dia 06/10/2021, quando foram realizadas três transações na conta corrente de titularidade do Autor
, quais sejam: a)
TED no valor de R$19.995,00
(dezenove mil novecentos e noventa e cinco reais); b)
PIX no valor de R$ 9.998,00
(nove mil novecentos e noventa e oito reais); c
) PIX no valor de R$9.996,50
(nove mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos). Portanto,
tendo em vista que seguido de transações tão vultosas, em desacordo com o perfil do cliente, deveria o banco réu ter dispositivos de alerta de fraude, para bloqueio de transações suspeitas
.

Ora,
não é crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de vultuosa quantia (especialmente comparado ao perfil do consumidor
).

Poderia a instituição financeira requerida condicionar a habilitação de qualquer novo dispositivo ao comparecimento da correntista a uma das agências ou ao caixa eletrônico (autoatendimento) para ativação do dispositivo habilitado. Até mesmo, caso queira facultar a ativação por meio de Internet Banking e/ou Aplicativo que seja procedido mediante reconhecimento facial com a captura da imagem.

Assim, tem-se que era de
incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem
. Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência,
não havendo que se falar em culpa concorrente
.

Ressalto que, no caso
sub judice
, o recorrido não contribuiu de forma alguma para o evento danoso pois,
entre outros aspectos demonstrados nos autos
, “terceiros” já tinham conhecimento de
todos

seus dados bancários antes da aplicação do golpe sofrido

(nome completo, número do CPF, senha, contrassenha, valores depositados em conta).

Além disso,

as transações bancárias realizas por “terceiros” ultrapassaram, em muito, os limites de transferências contratados

(TED e PIX), quais sejam: R$ 10.000,00 (dez mil reais) para contas de mesma titularidade e R$ 5.000,00 (cinco mil) reais para contas de titularidades diferentes.

Portanto, é flagrante
o defeito na prestação de serviços fornecida pela parte recorrente, uma vez que esta deveria ter zelado pela guarda e sigilo das informações de seus clientes
, sendo de sua responsabilidade a reparação de todo o dano patrimonial sofrido pelo recorrido.

No tocante ao pagamento de indenização por danos morais, é importante destacar que não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano extrapatrimonial, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]
Tendo em vista as quantias pecuniárias vultosas das transações bancárias objeto da lide, entendo que o tempo de indisponibilidade de tal saldo bancário por parte do recorrido não se trata de mero aborrecimento, sendo plenamente cabível a compensação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)